Tribunal: TJDFT
Processo: 0718739-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA BOCA DO CAIXA. EQUIVALÊNCIA AO FATURAMENTO DA EMPRESA. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDA REQUERIDA QUE SE AFIGURA PREMATURA E EXTREMAMENTE GRAVOSA. AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS MENOS ONEROSAS AO DEVEDOR. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A penhora na boca do caixa, que é modalidade de penhora do faturamento da empresa devedora, é medida excepcional. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento, na forma do §2o do art. 866 do CPC; c) o percentual fixado não inviabiliza o exercício da atividade empresarial.
2. Na hipótese, a despeito das pesquisas (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) terem obtido resultados negativos, constata-se que o pedido de penhora na boca do caixa (faturamento da empresa) e de mercadorias é medida extremamente gravosa que, ao menos neste momento processual, se afigura desproporcional, uma vez que a parte insurgente ainda não esgotou todas as diligências possíveis para tentar reaver o seu crédito. Logo, de rigor a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a medida.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.